Tribunal: TJPA
Processo: 0810889-18.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810889-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON JOSE SODRE FERRAZ

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE O JUIZ SINGULAR RECEBEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONTUDO NÃO DEU PROVIMENTO, MANTENDO A DECISÃO EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVANTE NÃO COMPROVOU A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. SUM. 410 DO STJ. NECESSÁRIA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. COBRANÇA DE MULTA. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Somente por força dos Embargos Declaratórios é que veio a informação do presente processo a aplicação da multa, logo, sendo de obrigação da parte exequente/agravante ter promovido a prévia intimação pessoal do executado/agravada para efeito de aplicação da multa.

II -
Presente o
periculum in mora
no sentido inverso, no que se refere ao pagamento dos honorários advocatícios, já que estes valores de recebimento se dão como de caráter alimentar, devida em razão do exercício profissional dos advogados.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JEFFERSON JOSÉ SODRÉ FERRAZ
em face de decisão do juízo da 6ª Vara Cível da capital, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
BANCO SANTANDER S.A.

A decisão agravada foi a que o Juiz Singular recebeu os Embargos de Declaração, contudo não deu provimento, mantendo a decisão em todos os seus termos.

A decisão que foi mantida foi esta:

“(...) julgo parcialmente procedente a impugnação quanto à inaplicabilidade da multa ora executada, nos termos da Sumula 410 do STJ. Quanto ao mais não há que se falar na aplicabilidade, uma vez que conforme às fls.195 o banco/executado fez comprovar o cumprimento da obrigação. Condeno em sucumbência parcial o exequente em 50% das custas processuais e R$1.55,00 (mil e quinhentos reais) de honorários advocatícios que deverá ser atualizado pelo IPCA/IBGE até a data efetiva do pagamento. Julgo parcialmente improcedente a impugnação quanto à ausência de intimação do cumprimento de sentença por força de intimação de fls.147. condeno em sucumbência parcial o executado em 50% das custas processuais e R$2.000,00 (dois mil reais) de honorários advocatícios (...).

Ressalta o agravante quanto a contradição entre a Súmula 410 do STJ e o art.513, §2º, I do CPC,
alegando que se não houve nulidade e foi dado ao Banco ampla oportunidade de cumprir a decisão judicial, foi também oportunizado a ampla defesa e o contraditório, é desnecessária a intimação pessoal da decisão de obrigação de fazer.

Aduz que

quanto aos honorários advocatícios dispõe o CPC que deve-se levar em consideração o grau de zelo profissional e o trabalho realizado e o tempo exigido, o que não estaria configurado no caso, já que o advogado da parte contrária não se manifestava em nenhum recurso.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.3933651/3933893.

Consta Certidão às Id.4996251 informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
recebeu os Embargos de Declaração, contudo não deu provimento, mantendo a decisão em todos os seus termos.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois resta claro, que somente por força dos Embargos Declaratórios é que veio a informação do presente processo a aplicação da multa, logo, sendo de obrigação da parte exequente/agravante ter promovido a prévia intimação pessoal do executado/agravada para efeito de aplicação da multa.

Vejamos o que dispõe a Sum.410 do STJ:

SÚM. Nº. 410-STJ -
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES. NULIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES POR AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. O AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
OBRIGAÇÃO
DE PAGAR PRESCINDE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA (ART. 520 DO CPC). ADEMAIS, HÁ PREVISÃO ESPECÍFICA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES, A TEOR DO ART. 537, § 3º, CONDICIONANDO-SE APENAS O LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
INTIMAÇÃO

PESSOAL
.
NECESSIDADE. CONSOANTE O ENUNCIADO DA
SÚMULA

410
DO
STJ
: A
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DO DEVEDOR CONSTITUI CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A COBRANÇA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER. NESSE CONTEXTO, A INTIMAÇÃO PESSOAL É PRESSUPOSTO IMPRESCINDÍVEL PARA A EXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA, NÃO BASTANDO PARA TANTO A INTIMAÇÃO
POR MEIO DO PROCURADOR. ISSO PORQUE A OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER É PESSOAL, DEVENDO
SER CUMPRIDA PELA PARTE, CABENDO AO ADVOGADO APENAS IMPULSIONAR O PROCESSO. RECONHECIDA A NULIDADE DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, IMPÕE-SE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA JULGAR EXTINTA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA, FICANDO PREJUDICADO O EXAME DO PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (
Agravo
de Instrumento, Nº 50845892920208217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 26-05-2021).

Verifico ainda, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, no que se refere ao pagamento dos honorários advocatícios, já que estes valores de recebimento se dão como de caráter alimentar, devida em razão do exercício profissional dos advogados.

Vejamos o posicionamento pátrio jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
HONORÁRIOS
. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termo do §14º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, é defeso a compensação da
verba
honorária em caso de sucumbência parcial, diante da
natureza
alimentar
dos
honorários

advocatícios
pertencentes ao advogado.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO PROVIDO. (
Agravo
de Instrumento, Nº 50409164920218217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 07-07-2021).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2021